Tribunal: TJBA
Processo: 0000020-48.1997.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000020-48.1997.8.05.0012 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: POSTO ENTRONCAMENTO DE ANTAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que, em execução fiscal proposta originariamente contra POSTO ROSVALTONIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. — posteriormente substituído por POSTO ENTRONCAMENTO DE ANTAS LTDA. —, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer de ofício a prescrição intercorrente. 2. A Fazenda Pública opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. No recurso de apelação, alegou a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal, conforme os arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC, e art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública deve ser anulada por violação ao contraditório e ao procedimento legalmente previsto. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 exige a intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestação prévia ao reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. A ausência de intimação pessoal configura nulidade da sentença, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo irrelevante a alegação de instrumentalidade das formas quando há demonstração de prejuízo. 6. Constatada a nulidade, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com prévia intimação pessoal da Fazenda. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 487, parágrafo único; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000020-48.1997.8.05.0012, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada POSTO ENTRONCAMENTO DE ANTAS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça